Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE E INEFICÁCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

I. É inválido e ineficaz cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, fundado na inadimplência, sem a prévia notificação do consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1998 e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009 (então em vigor).

II. Cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar os beneficiários, concreta ou potencialmente, sem a cobertura assistencial, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. Não se tratando de sentença que se limita a condenar a parte vencida ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários de sucumbência não podem incidir apenas sobre essa condenação.

V. Apelação desprovida.